Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.850,00, referente a 50% do dano total devido à culpa concorrente. Narra a autora, ora recorrida, que foi surpreendida com uma ligação do n. 4004-0001, tendo o interlocutor se identificado como funcionário do setor de cartões do banco recorrente. Afirma que, após a confirmação de seus dados pessoais, o suposto atendente questionou se ela reconhecia uma compra realizada em um supermercado. Diante da negativa, o suposto funcionário do banco informou que seu cartão de crédito havia sido clonado e que, para cancelá-lo, seria necessário digitar no teclado do celular a senha, o que foi feito. Além disso, afirmou que o motoqueiro iria buscar o cartão em sua residência, sendo necessário cortar o cartão e colocá-lo dentro de um envelope. Relata que, após perceber que tinha sofrido um golpe, ligou para o banco, momento em que foi informada que os golpistas realizaram uma compra no débito no valor de R$ 4.000,00, além de uma compra no crédito no valor de R$ 17.700,00, parcelada em 6 vezes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a transação foi realizada exclusivamente por um terceiro de má-fé. Sustenta que não há qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento, razão pela qual está ausente o nexo de causalidade a ensejar a responsabilização civil. Aponta fato de terceiro e culpa exclusiva da recorrida que, de forma imprudente, entregou seu cartão pessoal para estranho e informou a senha. Aduz que a discussão corresponde à prática de fortuito externo. Defende que as operações ocorreram antes do bloqueio do cartão, sendo incabível cogitar-se em responsabilidade civil, uma vez que não existe ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Afirma que o recorrente não tem função/dever de realizar a fiscalização das transações de seus clientes e que não procede o argumento quanto à ausência de verificação de transação fora do perfil da recorrida, tendo em vista que a operação foi realizada atendendo todos os requisitos de segurança.
4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que restou comprovado que o recorrente negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente as transações da cliente. Destaca que as compras fraudulentas realizadas no cartão não condizem com o perfil da recorrida. Aponta que os fraudadores tiveram as informações da recorrida diante do vazamento de seus dados pela instituição financeira. Pugna pela manutenção da sentença.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve defeito na prestação de serviço por parte do recorrente, caracterizando ou não culpa concorrente.
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é a recorrida, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
9. Não obstante a responsabilidade objetiva da instituição bancária, a condenação na relação consumerista pode ser afastada quando a vítima fornece sua senha pessoal juntamente com o cartão físico.
10. Lado outro, não se pode olvidar o dever de segurança inerente à instituição financeira, a qual pode incorrer em falha na prestação de serviço ao não verificar a idoneidade da operação efetivada com cartão, nem adotar meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por terceiros.
11. A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que "sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso" (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
12. Sobressai a premissa de que "Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor." (REsp n. 1.995.458/SP).
13. Em relação à comprovação da fraude "No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada (REsp n. 1.995.458/SP).
14. Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Turma Recursal ao reconhecer conduta concorrente: Acórdão 1.629.303, 0755315-54.2020.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022; e Acórdão 1.811.970, 0720653-59.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
15. Na hipótese, conforme narrado na exordial, é incontroverso que a recorrida ratificou seus dados cadastrais por meio telefônico, entregando o cartão físico a terceiro que viabilizou o prejuízo reclamado. Não há provas de que os dados foram vazados pelo recorrente. Ao revés, a consumidora repassou de forma indevida a terceiro os dados e o cartão vinculado à conta, sem a suficiente investigação sobre a veracidade das informações recebidas. Por outro lado, é evidente a culpa da instituição financeira, que autorizou operações de valores elevados em um curto intervalo de tempo, indicando que as transações fugiam ao perfil da cliente, conforme demonstrado pelos extratos do cartão de crédito e da conta corrente anexados na inicial. Constata-se, portanto, o defeito na prestação de serviço bancário.
16. Nesse contexto fático e jurídico, inconteste reconhecer as condutas concorrentes, tanto da recorrida, que não agiu com o devido cuidado e guarda de seu cartão e senha, quanto do recorrente, que autorizou compras divergentes do perfil da recorrida. É dizer: há nexo de causalidade entre as duas condutas que ocasionaram o dano, de modo que deve ser reconhecida a proporcionalidade do grau de culpa, devendo as partes responderem por 50% do prejuízo, conforme art. 945 do Código Civil.
17. Importante registrar que o tema restou pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula 28, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Verifica-se a culpa concorrente diante de dois requisitos: fornecimento do cartão magnético e senha pessoal por parte do consumidor e ausência de mecanismos que identifiquem transações bancárias destoantes do perfil de compra do consumidor".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; Acórdão 1.629.303, 0755315-54.2020.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022; Acórdão 1.811.970, 0720653-59.2023.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024; Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT.